Tribunal: CARF
Processo: 15971.000555/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15971.000555/2008-15
ACÓRDÃO
2101-002.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGÉRIO RIBEIRO GUIMARÃES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRPF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO OU SENTENÇA TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a título de
indenização, bem como também a sentença judicial.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2101-002.844, de 9 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 15971.000554/2008-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000555/2008-15
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROGÉRIO RIBEIRO GUIMARÃES, contra
o Acórdão de julgamento, que julgou improcedente a impugnação apresentada.
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário referente a
Imposto de Renda suplementar R$ 5.366,35 acrescidos de multa de ofício e juros de mora, no total
de R$ R$ 9.929,89, atualizados até a data do lançamento, ano-calendário 2006, exercício 2007,
diante da apuração de infração de omissão de rendimentos provenientes de ação trabalhista no
valor de R$ 27.329,44.
Após o julgamento de improcedência da defesa, o contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, apresentando as seguintes alegações:
i)
Alega erro da fonte pagadora, que no caso trata-se da pessoa jurídica
Companhia de bebidas Ipiranga;
ii)
Alega ter ingressado na 1a vara do Trabalho de Araraquara em 19.12.2001, e
que foi homologado o crédito de R$ 24.672,49 e a retenção de contribuição
previdenciária por parte do empregado de R$ 904,09 além da retenção do
imposto de renda.
iii)
Alega não ter recebido o valor descrito nas DIRPFs de 2005 e 2006;
iv)
Afirma que socorreu por diversos empréstimos para honrar com obrigações
financeiras no período autuado;
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

VOTO
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000555/2008-15
3
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta
Turma. Portanto, dele tomo conhecimento.
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E DA RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de
pagamento valores decorrentes de ação ordinária que tramitou perante o poder
judiciário.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de
janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil,
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com
as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF
n.o 12, assim transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000555/2008-15
4
tenha procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, o recorrente alega que não recebeu rendimentos oriundos de
ação trabalhista no ano-calendário de 2005 da Companhia de Bebida Ipiranga.
Contudo, o comprovante de rendimentos de e-fl. 14 trazidos pelo próprio
contribuinte confirma a informação prestada em DIRF, obtida nos sistemas da
Receita Federal do Brasil (e-fl. 74).
Com base na DIRF transmitida pela Cia de Bebidas Ipiranga, apurou-se a omissão
de rendimentos da presente autuação, tendo em vista que as diferenças salariais
recebidas acumuladamente por força de decisão judicial são tributadas de acordo
com a natureza do rendimento, sujeitando-se à incidência do imposto de renda na
fonte no mês do seu efetivo recebimento e na declaração de ajuste anual.
Por outro lado, para que as verbas isentas não sejam consideradas na base de
cálculo deve haver discriminação expressa da natureza dos pagamentos.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da
retenção, comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF
incidente sobre os rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à
comprovação de que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários
periciais, compete ao Juízo do Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu
recolhimento à instituição financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR1999), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as
indenizações tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem
natureza indenizatória pela simples convenção entre as partes, isto porque as
verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm por fim recompor o
patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000555/2008-15
5
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário
n° 244062, em sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/05/2001 a 31/07/2004 NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO -
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não
figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição
previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de
sentença ou sobre o valor do acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total
recebido em decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda,
visto que a regra é a natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Apesar das alegações do recorrente, não se verificou no processo comprovantes
da retenção do imposto e de contribuição previdenciária.
Quanto à alegação de erro da fonte pagadora, na e-fl. 14, o comprovante de
rendimentos informa os valores do pagamento feito, mas, contudo, não indica
nesse caso a retenção do IR.
Nas e-fls. 34/35 verifica-se a descrição dos valores apurados na ação judicial,
tendo sido realizado o cálculo pelo perito judicial. Com isso, não se verifica
nenhum equívoco nos procedimentos do lançamento fiscal.
Para Hugo de Brito Machado, a renda é definida da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do
capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos
patrimoniais que não se comportem no conceito de renda são proventos.
(...) Não há renda, nem provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois
o CNT adotou expressamente o conceito de renda como acréscimo (...)”1.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar
definidora do seu fato gerador, de modo que o patrimônio se apresenta como
parte integrante e essencial desta hipótese de incidência tributária, pois é a partir
dele que se pode determinar a ocorrência ou não do acréscimo visado pela
tributação.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000555/2008-15
6
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas
de sua alegação, uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do
contribuinte, quando acusado. Fato esse que não ocorreu.
Com base no exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Original